Tribunal: STF
Processo: RHC 264365
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÂO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 962.720/SP.



    2. Consta que o recorrente foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado. 



    3. Em habeas corpus impetrado perante o STJ (HC 854.847/SP), a ordem foi parcialmente concedida para reduzir a pena para 10 anos de reclusão e 999 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.



    4. No writ posteriormente impetrado, o ministro relator no STJ indeferiu liminarmente a impetração, registrando a inadequação do habeas corpus substitutivo, a existência de preclusão temporal sui generis, pois a apelação fora julgada em 04/05/2021 e o habeas corpus somente foi impetrado em 21/11/2024, e a impossibilidade de reconhecer nulidades ou rediscutir dosimetria após longo lapso temporal. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento. Embargos de declaração não foram acolhidos. Em seguida, o Colegiado não conheceu do agravo regimental interposto. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas utilizadas na condenação, afirmando que o ingresso policial no domicílio do recorrente ocorreu sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a medida, em afronta aos arts. 157, 240 e 244 do CPP. Alega ainda a nulidade decorrente da ausência de audiência de custódia após o flagrante, o que tornaria ilegal a custódia cautelar. Afirma que o conjunto probatório é frágil, não havendo elementos suficientes para sustentar o juízo condenatório. Postula, ademais, o reconhecimento da atenuante da idade, por entender que o recorrente contava mais de 70 anos à época da redução da pena pelo STJ, bem como a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e do sursis etário previsto no art. 77, § 2º, do Código Penal. 



    6. Busca a absolvição ou a readequação da reprimenda.



    7. Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Observo que nenhuma das questões suscitadas no presente recurso — nulidade das buscas, fragilidade probatória, inexistência de audiência de custódia, aplicação de atenuantes e causas de diminuição — chegou a ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que limitou-se a indeferir liminarmente o habeas corpus por inadequação da via eleita, reconhecer a preclusão temporal em razão do lapso entre o julgamento da apelação e a impetração, e afastar a possibilidade de rediscutir a dosimetria e as provas em sede mandamental. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, a condenação transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com efeito, o exame do acervo probatório realizado pelas instâncias ordinárias demonstra que a condenação apoiou-se em premissas fáticas válidas, extraídas de provas produzidas sob contraditório (e-doc. 4). Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 251.593-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribuna. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.387-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023,p. 24/05/2023; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator